Tribunal: STF
Processo: ARE 1574794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PLEITO MENOS ABRANGENTE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA EM PROFUNDIDADE (DIMENSÃO VERTICAL). EFEITO DEVOLUTIVO. PRECEDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO DE UM SEXTO JUSTIFICADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A delimitação da matéria a ser apreciada para julgamento pelo órgão jurisdicional é determinada pela extensão (ou dimensão horizontal) da devolução realizada no momento da interposição ou apresentação das razões do recurso pela parte. Após essa etapa, ou seja, uma vez estabelecidos os limites horizontais da matéria impugnada, devolve-se ao órgão julgador, em profundidade (ou dimensão vertical), a análise de todos os fundamentos e alegações concernentes àquele tema, inclusive aqueles relativos a pedidos menos abrangentes dos que foram indicados pelo recorrente. 2. Constando expressamente nas razões do recurso de apelação ministerial o pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – extensão ou dimensão horizontal da matéria –, não há julgamento extra petita ou reformatio in pejus no caso de a Corte, ao não acatar integralmente o pedido do Parquet, apenas reduzir a fração da minorante de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto) diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, isso porque se trata de pleito menos abrangente que pode ser analisado em razão da dimensão vertical do efeito devolutivo. 3. Esta Corte Superior possui precedentes recentes no sentido de que a elevada quantidade de drogas – na hipótese, aproximadamente meio quilo de cocaína – justifica a diminuição da sanção na fração de 1/6. 4. Recurso especial não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Incabível, portanto, o recurso, conforme afirmado pela jurisprudência do STF. Sobre o tema: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF já firmou entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno. 2. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.110.742/SC–ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. RE contra acórdão do STJ. Análise da questão constitucional decidida em segundo grau. Inviabilidade do recurso. Precedentes. Regimental não provido. 1. As questões suscitadas no recurso extraordinário encontram-se preclusas, haja vista que a jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.139.113/MA–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente